Tribunal: STJ
Processo: 0000005-93.2007.8.16.0183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785198 - PR (2024/0422546-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ENGIE BRASIL ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: PRISCILA SANTOS ARTIGAS - PR022529
EDIS MILARE - SP129895
MARIA CAMILA COZZI PIRES DE OLIVEIRA DIAS - SP272533
THIAGO SALES PEREIRA - SP282430
GIOVANNA KRIST HERNANDES LEITE - SP483089
MARIA CLARA RODRIGUES ALVES GOMES - SP260338
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SULINA
PROCURADORES
: ALESSANDRO PANASOLO - PR043849
DANIELLE BORDIN CENCI - PR029805
GABRIEL MANTOVANI OZORIO CAMPOS - PR086376
CAMILA FOSSA BALBINOT - PR073989
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/09/2025
17/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50634763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 035bed1c-5700-4735-abe8-3d349b545f01

Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50634763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 035bed1c-5700-4735-abe8-3d349b545f01

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785198 - PR (2024/0422546-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ENGIE BRASIL ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: PRISCILA SANTOS ARTIGAS - PR022529
EDIS MILARE - SP129895
MARIA CAMILA COZZI PIRES DE OLIVEIRA DIAS - SP272533
THIAGO SALES PEREIRA - SP282430
GIOVANNA KRIST HERNANDES LEITE - SP483089
MARIA CLARA RODRIGUES ALVES GOMES - SP260338
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SULINA
PROCURADORES
: ALESSANDRO PANASOLO - PR043849
DANIELLE BORDIN CENCI - PR029805
GABRIEL MANTOVANI OZORIO CAMPOS - PR086376
CAMILA FOSSA BALBINOT - PR073989
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por ENGIE BRASIL ENERGIA S.
A, contra a decisão desta Relatoria (fls. 3.835-3.843), que não conheceu do agravo do recurso
especial, ante a incidência do enunciado da Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissão (fls. 3.052-3.056) do recurso especial de
fls. 2.948-2.992 na origem.
Documento eletrônico VDA50091813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 20:55:55
Código de Controle do Documento: d139c090-78d0-4b73-a946-d1cdfe9261a1

Nas razões recursais, a parte agravante defende que:
"[...] no próprio relatório da r. decisão ora agravada consta transcrição dos
deduzida no Agravo em Recurso Especial,
fundamentos da pretensão recursal
em que se verifica a expressa impugnação dos fundamentos da r. decisão que
não admitiu o Recurso Especial. [...] a r. decisão, ora agravada, incorre em
violação ao art. 1.022, I, do CPC, posto que sua fundamentação contradiz o
que foi nela relatado anteriormente." (fl. 3.856).
Ademais, reforça novamente a suposta ocorrência de violação aos arts. 485, VI,
489, §1o, IV e V, e 1.022, I e II, todos do CPC, pois:
"[...] no âmbito dos vv. acórdãos recorridos verificou-se, data máxima vênia,
em relação à incidência do princípio da adstrição, posto que o
omissão
decisum foi prolatado em sentido distinto do mérito da pretensão do
Agravado; e
entre
a constatação da ausência de fundamento
contradição
(i)
para amparar o pedido e
o não reconhecimento da falta de interesse
(ii)
processual, em violação ao que prescreve o artigo 485, inciso IV, do Código
de Processo Civil. [...] não obstante ter reconhecido a inadequação da
pretensão do Agravado e a propriedade dos argumentos da Agravante, deixou
, o que, com todo respeito, violou o artigo 485, inciso
de extinguir o processo
VI, e o artigo 1.022, inciso I, ambos do CPC. [...] o e. Tribunal a quo se negou
a extinguir o processo, sem julgamento de mérito, o que, respeitosamente,
deveria ter sido adotado e acabou por infringir o artigo 485, inciso VI do CPC.
Além disso, respeitosamente, prolatou um v. acórdão contraditório e deixou de
sanar o vício, não obstante a oposição de Embargos de Declaração que foram
apresentados justamente com essa finalidade." (fls. 3.857-3.859).
Argumenta pela ocorrência de ataque específico à incidência do enunciado da
Súmula n. 83 do STJ, ao considerar que:
"[...] Este colendo Superior Tribunal de Justiça já prolatou entendimento, em
caso semelhante, no sentido de que
,
há afronta ao princípio da adstrição
previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil. Confira-se a ementa do
julgado: [...] Segundo precedentes deste c. Superior Tribunal de Justiça,
'Incorrendo o Tribunal Estadual em error in procedendo, ao decidir extra
petita, o acórdão padece de vício insanável que determina a sua nulidade,
requisitando a questão nova solução, na forma requerida pelo impetrante, pelo
órgão jurisdicional competente.' (STJ. RMS 15745/SC, Sexta Turma, Rel.
Min. Hamilton Carvalhido. Julgado em 26.06.2003 e publicado no DJ em
04.08.2003). [...] Diante disso, a r. decisão ora agravada, quanto à afirmação
'deixou-se de apontar precedentes aptos e contemporâneos à finalidade
pretendida', não deve prosperar, razão pela qual precisa ser provido esse
Agravo Interno com o fim de reformar a r. decisão agravada no sentido de
conhecer o Agravo em Recurso Especial, para que seja processado, julgado e
ao final, provido." (fls. 3.865-3.866).
Pugna por ter havido ataque específico à incidência do enunciado, por analogia,
da Súmula n. 283 do STF, haja vista que:
"[...] os argumentos apresentados pela Agravante em seu Agravo em Recurso
Especial demonstraram, de forma específica e fundamentada, em que medida
os vv. acórdãos recorridos incorreram em violação aos dispositivos federais
suscitados. Vejamos. [...] a r. decisão agravada, ao não admitir o Agravo em
Recurso Especial, acaba por chancelar a contrariedade aos dispositivos legais
Documento eletrônico VDA50091813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 20:55:55
Código de Controle do Documento: d139c090-78d0-4b73-a946-d1cdfe9261a1

retromencionados e ao entendimento consolidado deste colendo Superior
Tribunal de Justiça, o que não pode prevalecer, razão pela qual precisa ser
provido esse Agravo Interno, reformando-se a r. decisão agravada, a fim de
que seja conhecido o Agravo em Recurso Especial interposto." (fls. 3.866-
3.871).
Aduz pela impugnação específica à incidência do enunciado da Súmula n. 7 do
STJ, ao considerar que:
"[...]
, posto que relacionada à correta
a questão é puramente jurídica
interpretação de lei federal, de modo que deve ser provido esse Agravo com o
fim de reformar a r. decisão agravada. Vejamos. [...] não se pode falar em
responsabilidade ambiental sem a efetiva concretização de um dano. Portanto,
em não havendo dano ambiental comprovado, oriundo das atividades de
implantação do empreendimento, não há pressuposto para a incidência da
responsabilidade civil ambiental, questão, como dito, estritamente jurídica.
[...] Respeitosamente, não se verifica hipótese, muito menos necessidade de
revolvimento de contexto fático-probatório, conforme exposto na r. decisão
agravada. (fls. 3.871-3.876).
Alega que:
"[...]com a prolação do v. acórdão (e-STJ – fls. 2600/2625) proferido pela c. 5a
Câmara Cível do e. TJ/PR em julgamento de Recurso de Apelação, integrado
pelo v. acórdão (e-STJ – fls. 2782/2790) proferido em julgamento de
Embargos de Declaração, integrado pelo v. acórdão (e-STJ – fls. 2668/2675)
proferido em sede de Juízo de Retratação e integrado, por fim, pelo v. acórdão
(e-STJ – fls. 3728/3732) proferido em julgamento de Embargos de
Declaração, esta Agravante ratificou o complementou as razões de seu
Recurso Especial (e- STJ – fls. 3526/2544), alegando, a violação aos artigos
, no que tange a
18 da Lei 7.347/1985 e 492 do Código de Processo Civil
vedação à condenação em honorários advocatícios em sede de ação civil
pública, dada a necessária observância da simetria, da equidade e da isonomia
entre as partes, de acordo com o entendimento reiterado e consolidade
prolatado por esse colendo Superior Tribunal de Justiça. [...] Todavia, o e.
Tribunal a quo não conheceu da complementação do Recurso Especial (e-STJ
– fls. 3587/3588), o que ensejou a interposição, em 04.06.2024, de Agravo em
. Verifica-se que não
Recurso Especial Complementar (e-STJ – fls. 3741/3765)
houve apenas ratificação, mas também complemento do mérito recursal após a
, razão pela qual cabe, em função de tal omissão da r.
integração do decisum
decisão agravada, com todo o respeito, trazer este ponto à baila. [...] com
fundamento nos artigos 18 da Lei 7.347/1985 e 492 do Código de Processo
Civil, e nos precedentes retro mencionados, requer, com todo respeito, seja
reformada a r. decisão agravada, dada sua omissão em relação à matéria, no
sentido de conhecer o Agravo em Recurso Especial interposto e determinar
seja admitido o Recurso Especial, assim considerado segundo sua ratificação e
complementação, para que seja processado, julgado e ao final provido,
também no sentido de que sejam anulados os vv. acórdãos recorridos (e-STJ –
), determinando-se que
fls. 2600/2625, 2782/2790, 2668/2675 e 3728/3732
outro acórdão seja proferido em seu lugar, com a proibição de que haja fixação
de honorários de sucumbência, conforme razões expostas." (fls. 3.877-3.883).
No mais, reitera os argumentos apresentados quando da interposição do agravo
em recurso especial às fls. 3.418-3.467.
Documento eletrônico VDA50091813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 20:55:55
Código de Controle do Documento: d139c090-78d0-4b73-a946-d1cdfe9261a1

Requer que seja conhecido e provido o agravo interno, para ao fim conhecer e
prover o recurso especial no tocante aos pedidos formulados.
Contraminuta da parte agravada pelo não provimento do agravo (fls. 3.901-3.916).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O art. 932, III, do CPC assevera que "incumbe ao relator (...) III - não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
. Idêntica redação consta no art. 255, §4o, I, do Regimento Interno do STJ.
"
da decisão recorrida
Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supramencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no art. 1.021, § 1o,
segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
. No mesmo sentido é a dicção do art. 259, § 2o, do Regimento
fundamentos da decisão agravada"
Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 3.835-3.843 não conheceu
do agravo em recurso especial, ante incidência do enunciado da Súmula n. 182 do STJ (ausência
de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na
origem, quais sejam: ausência de indicação clara e precisa de dispositivos de lei federal violados
e a importância deles para o deslinde da controvérsia; incidência, por analogia, da Súmula n. 283
do STF; e n. 7 e n. 83 do STJ), com base nos seguintes fundamentos:
I - "Consoante ao primeiro fundamento, não houve a demonstração de forma
clara e precisa, no referido agravo, de que a indicação dos supostos pontos
omissos, contraditórios ou obscuros no acórdão recorrido teriam sido de
dispositivo de lei e que a importância deles teria sido crucial para o deslinde
(fl. 3.842);
da controvérsia. "

II - "No tocante ao segundo fundamento, entendo que os argumentos
formulados foram genéricos, sem contudo demonstrar que o acórdão recorrido
(fl. 3.842);
não teria outro fundamento suficiente para a sua manutenção."

III - "Quanto ao terceiro fundamento, compreendo que, das razões
apresentadas no agravo, deixou-se de apontar precedentes aptos e
contemporâneos à finalidade pretendida de demonstrar que o entendimento
exposto na referida decisão não está pacificado no sentido do acórdão
recorrido, ou que os precedentes utilizados não se aplicam, sob razões
(fl. 3.842);
fundantes, ao caso sob exame."
Documento eletrônico VDA50091813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 20:55:55
Código de Controle do Documento: d139c090-78d0-4b73-a946-d1cdfe9261a1

IV - "Em face do quarto fundamento, tem-se que os argumentos apresentados
foram novamente genéricos, não tendo sido demonstrado como seria possível
a análise das apontadas violações sem que implique o revolvimento do
conjunto fático-probatório, ao considerar ter somente havido, no acórdão do
Tribunal , fundamentos de direito que motivassem aa quo referida afronta aos
arts. 485, VI, 490, todos do CPC; 3o, IV, 10, e 14, §1o, da Lei n. 6.938/81; e 8o,
(fl. 3.842).
VII, da Lei Complementar n. 140/11."
Todavia, em sede de agravo interno, a parte agravante deixou de atacar
especificamente o primeiro fundamento, pois foram genéricas as argumentações formuladas,
sem demonstrar que, no agravo em recurso especial, teriam sido, de forma clara e precisa,
apresentados os argumentos no sentido de que a indicação dos supostos pontos omissos,
contraditórios ou obscuros no acórdão recorrido teriam sido de dispositivo de lei e que a
importância deles teria sido crucial para o deslinde da controvérsia.
Ademais, não logrou êxito em impugnar o segundo fundamento, porquanto
novamente genéricas as argumentações apresentadas, deixando de apontar que, no agravo em
recurso especial, teria ocorrido a demonstração de que o fundamento apresentado na decisão de
inadmissão do recurso especial (fl. 3.055) teria sido atacado quando da interposição do recurso
especial, o qual fora considerado suficiente para manter íntegro o acórdão recorrido.
Não triunfou em atacar o terceiro fundamento, haja vista que novamente as
argumentações apresentaram-se genéricas, sem demonstrar que, no agravo em recurso especial,
teriam sido apontados precedentes aptos e contemporâneos à finalidade pretendida de reconhecer
que o entendimento exposto na referida decisão de inadmissibilidade do recurso especial não
está pacificado no sentido do acórdão recorrido, ou que os precedentes utilizados não se aplicam,
sob razões fundantes, no caso em comento.
Por fim, não obteve sucesso em impugnar o quarto fundamento, porquanto
novamente genéricas as argumentações expressas, deixando de demonstrar que, no agravo em
recurso especial, teriam sido apontados tão somente os fundamentos de direito que motivassem
as referidas afrontas legislativas quando da prolação do acórdão pelo Tribunal de origem.
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
De fato, "o princípio da dialeticidade impõe à defesa o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em
obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara,
objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos". (AgRg no HC n. 783.172/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe de
)
15/2/2023
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
Documento eletrônico VDA50091813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 20:55:55
Código de Controle do Documento: d139c090-78d0-4b73-a946-d1cdfe9261a1

princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015".
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
No mesmo sentido:
).
15/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha,
Corte Especial, DJe de
)
16/8/2024
Faço
pontuar que o recurso especial de fls. 3.526-3.544 restou não
mister
conhecido pelo Tribunal
em decisão proferida às fls. 3.587-3.588, não tendo sido
a quo
considerado, portanto, ratificação e/ou complementação do primeiro recurso especial outrora
interposto.
Portanto, coube somente a esta Corte de Justiça a análise do agravo em recurso
especial de fls. 3.418-3.467, em face da decisão de inadmissibilidade de fls. 3.052-3.056, em
consideração ao recurso especial interposto às fls. 2.948-2.992.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA50091813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 20:55:55
Código de Controle do Documento: d139c090-78d0-4b73-a946-d1cdfe9261a1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.785.198 / PR
Número Registro: 2024/0422546-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000059320078160183 00007023720078160079 00007023820078160079 00013579020248160183
00020651420228160183
00020703620228160183
13579020248160183
1357902024816018300020703620228160183
200900103903
20651420228160183
20703620228160183 59320078160183 7023720078160079 7023820078160079
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ENGIE BRASIL ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: PRISCILA SANTOS ARTIGAS - PR022529
EDIS MILARE - SP129895
MARIA CAMILA COZZI PIRES DE OLIVEIRA DIAS - SP272533
THIAGO SALES PEREIRA - SP282430
GIOVANNA KRIST HERNANDES LEITE - SP483089
MARIA CLARA RODRIGUES ALVES GOMES - SP260338
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SULINA
PROCURADORES : ALESSANDRO PANASOLO - PR043849
DANIELLE BORDIN CENCI - PR029805
GABRIEL MANTOVANI OZORIO CAMPOS - PR086376
CAMILA FOSSA BALBINOT - PR073989
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50605512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:27
Código de Controle do Documento: 9aba67fe-f177-447a-a2e6-5f0c9c03f645

AGRAVANTE
: ENGIE BRASIL ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: PRISCILA SANTOS ARTIGAS - PR022529
EDIS MILARE - SP129895
MARIA CAMILA COZZI PIRES DE OLIVEIRA DIAS - SP272533
THIAGO SALES PEREIRA - SP282430
GIOVANNA KRIST HERNANDES LEITE - SP483089
MARIA CLARA RODRIGUES ALVES GOMES - SP260338
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SULINA
PROCURADORES : ALESSANDRO PANASOLO - PR043849
DANIELLE BORDIN CENCI - PR029805
GABRIEL MANTOVANI OZORIO CAMPOS - PR086376
CAMILA FOSSA BALBINOT - PR073989
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:27
Código de Controle do Documento: 9aba67fe-f177-447a-a2e6-5f0c9c03f645